Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730446-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCELIO FERREIRA GOMES AGRAVADO: MASTER MEDICAL BRASILIA CLINICA DA SAUDE SEXUAL MASCULINA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CAIO MONTEIRO PORTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ocelio Ferreira Gomes contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para determinar a penhora de dez por cento (10%) do faturamento mensal da agravada. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator